Tribunal: TJES
Processo: 5011727-92.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011727-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ FERNANDO DOMINGOS DA SILVA COELHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada sob a alegação de que o autor ficou encarcerado em decorrência de cumprimento de mandado de prisão que já havia sido recolhido.

(2).
A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Estado no pagamento de indenização arbitrada em R$ 1.000,00, com acréscimo de juros segundo a

remuneração da caderneta de poupança do período e correção monetária pelo IPCA-E (STF – RE 87.0947), a partir desta data (Súmula nº 362 do STJ).

(3).
O Estado interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença, sob o argumento de que a sentença não aplicou o índice de atualização monetária e de juros de mora corretos. Recurso do autor pugnando pela manutenção da sentença.

(4).
Entendo que assiste razão ao Estado, pois os índices apontados na petição de recurso inominado estão em conformidade com a legislação mais atualizada e jurisprudência mais recente dos tribunais superiores. Desde o advento da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC para atualização monetária e juros em condenações impostas à fazenda pública.

(5).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
REFORMAR
em parte a r. sentença objurgada, a fim de determinar a atualização com a incidência, a partir do arbitramento, da taxa SELIC sobre o valor indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais), como índice de atualização monetária e juros de mora, vedada a cumulação com qualquer índice/taxa. No mais, resta mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)